Tribunal: TJMT
Processo: 1027988-93.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027988-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), FABIOLA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 005.717.711-22 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. M. G. - CPF: 048.528.821-42 (AGRAVADO), FABIOLA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 005.717.711-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1027988-93.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravado:
R. D. M. G., representado por sua genitora Fabíola Barbosa de Macedo.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
– DEFERIMENTO NA ORIGEM – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1027988-93.2023.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravado:
R. D. M. G., representado por sua genitora Fabíola Barbosa de Macedo.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal requestada.

Inconformada, a agravante sustenta o desacerto da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, tendo em vista que demonstrou a probabilidade do provimento recursal, bem como a iminência desta experimentar dano grave de difícil reparação, com a obrigação imposta pelo Magistrado de origem, de fornecer/custear a cirurgia da parte agravada, trazendo elementos suficientes para concluir a favor da imprescindibilidade da concessão do efeito suspensivo.

Repisa que resta configurada a hipótese e os requisitos contemplados no art. 1.019, I, c/c 995 do CPC, motivo pelo qual a decisão vergastada deve ser reformada para atribuir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a ação de reparação de danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face da agravante, na qual foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência vindicada, para determinar que a requerida forneça e disponibilize em sua rede credenciada, no prazo máximo de 05 dias (cinco dias), a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista, consistente na disponibilização ou custeio do procedimento cirúrgico para a correção de pseudoartrose da fratura aguda, das deformidades multiplanares do fêmur, alongamento femoral e a troca da haste femoral conforme consta da guia nº. 000098835172 e todos os exames, medicamentos e demais procedimentos que se fizerem necessários para salvaguardar a saúde do requerente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências. Fixou o patamar da penalidade em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em face desta decisão, a agravante aviou recurso de agravo de instrumento,
pugnando pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando a inexistência de urgência/emergência do procedimento cirúrgico, bem como que não restou configurado os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Seguiu sustentando que a situação em testilha não se trata de negativa de atendimento, mas, sim, de divergência técnica entre o especialista da agravada e o da agravante quanto ao tratamento a ser empregado para a melhora do paciente.

Ao arremate, apontou a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência por tratar-se de procedimento de caráter eletivo, e por tais fundamentos, pede pela suspensão da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
193335659
).

Irresignada, agora avia o agravo interno.

Pois bem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.

Foi consignado na decisão agravada que
“num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado pela agravante não se evidencia à primeira vista, posto que, segundo o relatório médico, se trata de cirurgia de urgência
” (id.

193335659).

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico a comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024